Tribunal: TJDFT
Processo: 0708672-52.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-07

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto pelo ANOVA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS EIRELI (agravante/réu) contra decisão proferida nos autos da ação rescisória n° 0726443-74.2020.8.07.0001 movida por HUDSON GILL REIS NASCIMENTO (agravado/autor), que inverteu o ônus da prova, nos seguintes termos (ID 84426297 dos autos de origem): (...) Trata-se de ação de rescisão contratual em que litigam as partes em epígrafe. Narra o autor que celebrou com a empresa ré contrato de empreitada mista pelo preço global para a execução de obras em empreendimento residencial (edificação de casa). O contrato foi celebrado em 01/03/2019 e previa inicialmente o prazo de 12 meses para conclusão da obra. Em contrapartida, o autor pagaria pela empreitada o “preço global de R$ 114.500,00 (cento e quatorze mil e quinhentos reais), sendo R$ 68.700,00 ao longo da construção, R$ 11.450,00 no momento da entrega das chaves e o saldo devedor de R$ 33.850,00 em 36 parcelas mensais e sucessivas”. Em 11/11/2019 foi celebrado termo aditivo ao contrato para prorrogar o prazo de entrega em oito meses (11/06/2020). Afirma que compareceu no local da obra por volta de janeiro/2020 e constatou que o serviço não havia sido executado, apesar de já ter desembolsado a quantia de R$ 59.185,76. Reuniu-se em 13/01/2020 com a diretoria da empresa ré para colocar fim ao contrato, mas a empresa nunca lhe enviou a minuta do distrato. Constatou que no dia 04/02/2020 a empresa ré ignorou o pedido de rescisão e deu início às obras, realizando o serviço de marcação de gabarito, tendo o autor determinado a interrupção imediata do serviço. A empresa ré somente interrompeu os serviços em 17/02/2020 e encaminhou minuta do distrato ao “e-mail” do autor. A empreiteira comunicou que reteria a quantia paga pelo autor em razão do custo dos serviços desempenhados (R$ 62.627,13), que correspondiam a 46,66% da evolução da obra. Requer: 1) a rescisão do contrato; 2) restituição da quantia de R$ 59.185,76, mais juros e correção; 3) condenação ao pagamento de multa contratual de 10%; 4) inversão do ônus probatório. Alternativamente, “pede o reconhecimento de que, no máximo, 9% do cronograma foi executado, o que equivaleria dizer que a indenização devida pelo dono da obra ao empreiteiro não poderia ser superior R$ 8.668,10”. Citada (ID. 76368782), a empresa ré apresentou contestação (ID. 78248626). Não suscitou questões preliminares. No mérito, afirma que não descumpriu o contrato pactuado nem os prazos acordados. Argumenta que as obras foram interrompidas por iniciativa exclusiva do autor que, neste momento, requereu o término do contrato. Afirma que os custos da mão-de-obra e dos materiais são elevados em razão do tipo de serviço prestado. Rejeita a aplicação de multa contratual e a inversão do ônus da prova. Foi apresentada réplica de ID. 81562554. Intimadas as partes para especificarem provas, somente o autor se manifestou, requerendo a produção de prova oral e documental. É o relatório. Passo ao saneamento. Não há preliminares a serem apreciadas. Presentes os pressupostos de desenvolvimento válido e regular do processo, bem como as condições da ação. Destaco que a relação jurídica de direito material deve observar as prescrições do CDC, na medida em que o autor se encontra na condição de consumidor, à luz do art. 2o do CDC, ao passo que o réu se enquadra como fornecedor, consoante art. 3o do CDC. - INVERSÃO DO ÔNUS PROBATÓRIO A inversão do ônus da prova não é automática, sendo guiada pela hipossuficiência e verossimilhança das alegações da parte, bem como pela impossibilidade ou extrema dificuldade para a sua produção (art. 6o, inc. VIII, do CDC c/c art. 373, §1o, do CPC), de modo que, ausentes os requisitos legais, impossibilitada estará a sua decretação. No caso em apreço, evidenciou que inversão é medida necessária, eis que cabe a parte requerida comprovar que não cumpriu o contrato a pedido ou por culpa do requerido, pois não é possível ao consumidor comprovar fato negativo. - PONTOS CONTROVERTIDOS Fixo como pontos controvertidos: - se a empreiteira procedeu à execução de serviços mesmo após o autor ter comunicado que pretendia a rescisão do contrato; - o custo dos serviços desempenhados e a parcela de execução do contrato; - a incidência de multa contratual em desfavor da empreiteira. - PROVA DOCUMENTAL Defiro a produção de prova documental pleiteada pelo autor na petição de ID. 82549171. Intimo a empresa ré para se manifestar no prazo de 15 (quinze) dias. - PROVA ORAL Defiro a oitiva das testemunhas arroladas pelo autor na petição de ID. 82549171 (Isabella e Francisco) para a comprovação de fatos relacionados à dinâmica da relação jurídica entre as partes. Destaco que a intimação das testemunhas deverá ocorrer pelos próprios advogados, na forma do art. 455 do CPC. Com a preclusão da decisão, designe-se data para a realização da audiência de instrução e julgamento. (...) Em suas razões recursais (ID 24300064), o agravante afirma que o ônus da prova cabe a quem alega, de forma que sua inversão não deve prosperar. Diz que “não há qualquer motivo para inversão do ônus probatório já que não há fato negativo a ser provado pelo autor, mas sim fato verificável por pericia, já que este é quem alega que não havia tempo hábil para conclusão da obra.” (ID 24322264 – Página 7) Ao final, pede, liminarmente, a concessão do efeito suspensivo e, no mérito, o conhecimento e provimento do recurso para que o ônus da prova não seja invertido. Preparo (ID 24322267). É o relatório. DECIDO. Nos termos do artigo 1.019, I, do Código de Processo Civil, o Relator, excepcionalmente, preenchidos os requisitos previstos no parágrafo único do artigo 995 do mesmo Codex, relativos à demonstração do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e da probabilidade de provimento do recurso, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal quando, à luz do artigo 300 da lei processual civil, houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Pela via estreita da análise que ora se impõe, não vislumbro a presença dos requisitos necessários a amparar a concessão do efeito suspensivo pretendido. No caso, a decisão agravada que inverteu o ônus da prova, que ainda não precluiu em razão da interposição do presente recurso, condiciona o prosseguimento da demanda a preclusão da decisão, o que retira da hipótese a possibilidade de lesão grave ou difícil reparação. Confira-se (ID 84426297 dos autos de origem): (...) Com a preclusão da decisão, designe-se data para a realização da audiência de instrução e julgamento. (...) Assim, a circunstância de condicionamento do regular prosseguimento do feito, à preclusão da decisão que inverteu o ônus da prova, torna inócua a atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento, uma vez afastada a emergencialidade da hipótese, o que reporta a apreciação da questão para sede do mérito recursal. Ademais, a questão será devidamente apreciada quando do julgamento do mérito deste recurso, sem prejuízo ao agravante depois de respeitado o contraditório, procedimento essencial para a detida análise do caso debatido. Assim, não preenchido um dos requisitos exigidos para concessão do pedido de efeito suspensivo, o indeferimento é medida que se impõe. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Intime-se o agravado para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito deste recurso (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil). Comunique-se o teor desta decisão ao Juízo de origem. Publique-se. Intime-se. Por fim, à Secretaria da 3a Turma Cível para que retifique a parte recorrente, de forma que passe a constar como agravante ANOVA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS EIRELI.